Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715324-56.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME e JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER TRATADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça o provimento jurisdicional que julga procedente a primeira fase da prestação de contas tem natureza jurídica de decisão parcial de mérito, revelando-se incabível a fixação do ônus sucumbencial, o que se dará somente com a prolação da sentença. 3. Hipótese em que, embora reconhecido o dever do réu/agravado de prestar contas, encerrando a primeira fase da ação, somente na sentença deverá ser definida questão relativa ao ônus sucumbencial, ocasião em que o magistrado avaliará, de forma global, a atuação dos advogados nas duas fases processuais e fixará honorários advocatícios à luz dos critérios especificados no § 2o do art. 85 do CPC. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, caput, e § 14, e 926, ambos do CPC, ao argumento de que seriam cabíveis a fixação de honorários advocatícios na primeira fase de ação de prestação de contas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Teresa Celina Arruda Alvim e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 45.472 e OAB/DF 38.840, respectivamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 85, caput, e § 14, e 926, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina Arruda Alvim e Evaristo Aragão Santos, OAB/DF 45.472 e OAB/DF 38.840, respectivamente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027